Tribunal: STF
Processo: HC 164731
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-03
Data de publicação: 2019-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE GRAVE. O cumprimento de pena em regime domiciliar, providência de caráter excepcional, nos termos do artigo 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, pressupõe que o condenado em regime aberto esteja acometido de doença grave e seja o estabelecimento prisional incompatível com o quadro clínico. 



    TRABALHO EXTERNO – REQUISITOS LEGAIS. Constituem requisitos indispensáveis à concessão do benefício de trabalho externo, conforme dispõe o artigo 37 da Lei nº 7.210/1984, a aptidão, a disciplina, a responsabilidade e o cumprimento de 1/6 da sanção.